Tribunal: TJBA
Processo: 0002061-37.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002061-37.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO SOARES DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL
PARCIAL
E PERMANENTE
DO SEGURADO
.
LESÕES CONSOLIDADAS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO.
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DESCABIMENTO. ISENÇÃO PREVISTA NO ART.
10
DA LEI ESTADUAL N
º
12.373/2011.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

1. Trata-se de lide acidentária ajuizada por segurado, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, pleiteando o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ao argumento de que se encontra incapacitado para o trabalho em razão de acidente ocorrido no exercício da sua atividade laboral.

2. Com efeito, os elementos probatórios encartados ao feito são aptos a chancelar a pretensão consignada no apelo, tanto mais porquanto provida de suporte fático e jurídico a embasar a pretendida alteração das conclusões sentenciais.

3. Sopesando os elementos de prova carreados aos autos, notadamente o laudo pericial, tem-se que a situação dos autos enquadra-se na hipótese de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que cuida de verba de natureza indenizatória tendente a amenizar os infortúnios experimentados pelo segurado que teve reduzida a sua capacidade laborativa, tanto mais porquanto as lesões encontram-se consolidadas.

4.
In casu
, não há falar em condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, tendo em vista a isenção concedida pelo art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011, c/c o item II das Notas Explicativas da respectiva Tabela I.

5. No que diz respeito à correção monetária, razão não assiste a autarquia federal. É que, o Julgador primevo cuidou de aplicar corretamente a legislação pertinente, em consonância, inclusive, com o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, de que “
a
s condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91
”. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, recurso repetitivo – Info 620)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0
002061-37.2014
.8.05.0
191
, em que figura como apelante o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e, como apelado,
Cláudio Soares da Silveira
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o INSS a conceder o benefício do auxílio-acidente à parte autora, desde o dia seguinte ao cancelamento administrativo do benefício de auxílio-doença, bem como para excluir a condenação da autarquia federal ao pagamento das custas processuais.